Tribunal: TJBA
Processo: 8030739-30.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8030739-30.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: VIVO S.A.

Advogado(s)
:
FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA

APELADO: ANIMA PSICOLOGIA LTDA

Advogado(s)
:
PAULA LIMA DE CARVALHO SILVA, THEMIS MARIA DA GLORIA DE SOUZA MELLO SABACK D OLIVEIRA

PJ03

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA. SERVIÇOS TELEFÔNICOS. CANCELAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA. AUSÊNCIA DE PROVA DE CANCELAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. COBRANÇA DEVIDA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de restituição de valores e indenização por danos morais decorrentes de suposta cobrança indevida por serviços de telefonia.

2. A parte autora alegou ter cancelado todos os serviços contratados, mas continuou sendo cobrada por serviços não contratados.

3. A sentença reconheceu a inversão do ônus da prova apenas na fase decisória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cobrança indevida por serviços de telefonia móvel após o cancelamento; e (ii) estabelecer se é cabível a indenização por danos morais em razão da suposta cobrança indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A inversão do ônus da prova declarada na sentença não gerou nulidade, pois não causou prejuízo à parte apelante.

6. A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, que admite a inversão do ônus da prova em favor do consumidor.

7. A parte autora comprovou apenas o cancelamento dos serviços de telefonia fixa, não havendo prova de cancelamento dos serviços móveis.

8. A empresa ré demonstrou que os serviços móveis estavam ativos antes do cancelamento e que as cobranças referem-se a serviços efetivamente contratados.

9. Ausente prova de conduta ilícita da empresa, não há restituição de valores nem indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
a) A ausência de prova do cancelamento de todos os serviços contratados afasta a alegação de cobrança indevida; b) A inversão do ônus da prova declarada na sentença não acarreta nulidade quando não há prejuízo à parte; c) A cobrança por serviços efetivamente contratados e não cancelados não configura dano moral.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO Nº. 8030739-30.2022.8.05.0001
, em que figura como apelante
VIVO S.A.
e, como parte apelada,
ANIMA PSICOLOGIA LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ____ de _____________ de _____.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça